Tribunal: TJPA
Processo: 0804225-87.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio e/ou por quebra da cadeia de custódia; e (ii) a absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilícita a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões ou consentimento válido do morador; (ii) saber se, reconhecida a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, subsiste suporte probatório suficiente para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo o ingresso sem mandado judicial apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, XI, da CF/1988, dentre elas o flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal fixou à tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência (STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/10/2010; STF, Tema de Repercussão Geral nº 280). 4. In casu, a diligência policial teve origem em denúncia anônima sobre a possível presença de foragido da justiça no endereço indicado. Ao chegarem ao local, os policiais afirmaram ter obtido autorização para ingresso na área do imóvel e, posteriormente, ter percebido forte odor de entorpecente proveniente da residência, circunstância que teria motivado a busca domiciliar. 5. Todavia, não há comprovação idônea do consentimento do morador para a entrada dos agentes estatais, ônus que compete ao Estado demonstrar de forma inequívoca. A ausência de registro escrito, testemunhal ou audiovisual da autorização fragiliza a alegação de consentimento voluntário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o consentimento deve ser comprovado de modo seguro, não se presumindo a partir da mera narrativa policial (STJ, AgRg no HC 813.228/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/10/2023). 6. Ademais, a alegação de percepção de forte odor de droga não se mostra verossímil diante das circunstâncias descritas, uma vez que o entorpecente foi localizado no interior de uma geladeira fechada, o que enfraquece a justificativa apresentada como causa antecedente da busca domiciliar. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a simples menção a odor de droga, desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, não configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial (STJ, HC 697.057/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/02/2022). 7. Ausentes elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito ou consentimento válido do morador, o ingresso policial no domicílio revela-se ilícito, o que contamina as provas dele derivadas, como o auto de apreensão, os laudos periciais e os depoimentos policiais relativos à apreensão. Reconhecida a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal e inexistindo outros elementos probatórios autônomos aptos a sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21/05/2024). DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal e absolver o apelante da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/10/2010; STJ, HC 697.057/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no HC 813.228/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/10/2023; STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21/05/2024.) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804225-87.2024.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio e/ou por quebra da cadeia de custódia; e (ii) a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilícita a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões ou consentimento válido do morador; (ii) saber se, reconhecida a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, subsiste suporte probatório suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo o ingresso sem mandado judicial apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, XI, da CF/1988, dentre elas o flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal fixou à tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência (STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/10/2010; STF, Tema de Repercussão Geral nº 280).

4.
In casu
, a diligência policial teve origem em denúncia anônima sobre a possível presença de foragido da justiça no endereço indicado. Ao chegarem ao local, os policiais afirmaram ter obtido autorização para ingresso na área do imóvel e, posteriormente, ter percebido forte odor de entorpecente proveniente da residência, circunstância que teria motivado a busca domiciliar.

5. Todavia, não há comprovação idônea do consentimento do morador para a entrada dos agentes estatais, ônus que compete ao Estado demonstrar de forma inequívoca. A ausência de registro escrito, testemunhal ou audiovisual da autorização fragiliza a alegação de consentimento voluntário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o consentimento deve ser comprovado de modo seguro, não se presumindo a partir da mera narrativa policial (STJ, AgRg no HC 813.228/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/10/2023).

6. Ademais, a alegação de percepção de forte odor de droga não se mostra verossímil diante das circunstâncias descritas, uma vez que o entorpecente foi localizado no interior de uma geladeira fechada, o que enfraquece a justificativa apresentada como causa antecedente da busca domiciliar. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a simples menção a odor de droga, desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, não configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial (STJ, HC 697.057/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/02/2022).

7. Ausentes elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito ou consentimento válido do morador, o ingresso policial no domicílio revela-se ilícito, o que contamina as provas dele derivadas, como o auto de apreensão, os laudos periciais e os depoimentos policiais relativos à apreensão. Reconhecida a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal e inexistindo outros elementos probatórios autônomos aptos a sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21/05/2024).

DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal e absolver o apelante da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/10/2010; STJ, HC 697.057/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no HC 813.228/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/10/2023; STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21/05/2024.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de ­­­­março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio Rômulo Amoedo de Oliveira, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4
º
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes da invasão de domicílio e/ou por quebra da cadeia de custódia. No mérito, absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestaou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório verifico que os policiais receberam denúncia anônima de que no endereço do réu havia um foragido da justiça. Que se deslocaram até o local indicado, o proprietário da alameda autorizou o ingresso da guarnição. Que no último kitnet, o réu os atendeu, não esboçou reação e após averiguação documental, mostrou um dos alvarás de soltura, e informou que respondia alguns processos na justiça. Que sentiram cheiro de entorpecente e inquirido o réu, esse afirmou ser usuário e que estaria usando, feita a vistoria encontram dentro da geladeira os entorpecentes em questão.

Conquanto digam que obtiveram autorização para ingresso no imóvel, não há provas dela. Além disso, o réu nega que franqueou a entrada daqueles.

Embora afirmarem terem sentido “forte cheiro de droga”, a substância foi localizada dentro de uma geladeira fechada, o que torna inverossímil a percepção sensorial invocada como justa causa para busca.

Nesse contexto, as provas obtidas – laudos do material apreendido (Num. 19908277 - Pág. 21 e Num. 19908306 - Pág. 1), auto de apreensão (Num. 19908277 - Pág. 13) e testemunho dos policiais militares que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso irregular ao domicílio do apelante Antônio Rômulo Amoedo de Oliveira.

Da jurisprudência superior destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. FUGA DO RÉU E CHEIRO FORTE DE MACONHA. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS ESTATAL ACERCA DA AUTORIZAÇÃO E DA SUA VOLUNTARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a po steriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso em tela, o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga no momento da abordagem, circunstância essa que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.

Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.

4. "O simples relato dos policiais de que sentiram forte cheiro de droga vindo do interior da residência, desprovido de qualquer outra justificativa mais elaborada, não configurou, especificamente na hipótese sub examine - em que o contexto fático retira a verossimilhança da narrativa dos militares -, o elemento 'fundadas razões' necessário para o ingresso no domicílio do réu" (HC n. 697.057/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

5. Esta Corte tem reiteradamente decidido que compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente (ou, no caso, o consentimento da mãe do agravado) em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 813.228/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

(...)

5. A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.

6. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre da moradora para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do recorrente, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(AREsp n. 2.436.037/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Assim, reconheço a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação do apelante (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/04/2026